Tribunal: TCU
Processo: 040.668/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 744848, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Itabuna/BA, cujo objeto era implantar o Projeto Território de Paz, visando atender adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos, expostos à violência doméstica e/ou urbana. Análise de mérito das contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 744848, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Itabuna/BA, cujo objeto era "implantar o Projeto Território de Paz, visando atender adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos, expostos à violência doméstica e/ou urbana", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Nilton Azevedo Leal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Claudevane Moreira Leite e o Município de Itabuna/BA; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. José Nilton Azevedo Leal, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Natureza 2/7/2010 534.000,00 Débito 27/1/2014 110.245,43 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. José Nilton Azevedo Leal a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento; 9.5. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório e do voto que o fundamentam, à Sra. Kizzy Collares Antunes, Advogada da União, em atendimento à solicitação formulada no âmbito do TC Processo 044.849/2021-4 (em apenso); 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.